Tribunal: TJMT
Processo: 1025347-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025347-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), I.R. DE QUEIROZ GUIMARAES - ME - CNPJ: 09.233.599/0001-88 (AGRAVANTE), PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0001-72 (AGRAVADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), CLISTENES DE PAIVA ALMEIDA JUNIOR - CPF: 114.826.694-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA
– CRÉDITO NÃO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

“
O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial
” (REsp 1655705/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025347-35.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT) que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a apresentação de novo cálculo com fundamento no Plano de RJ da executada.

A agravante alega que não teve a opção de se habilitar na RJ, tempestiva ou tardiamente, pois o protesto da duplicata ficou suspenso por força de decisão judicial proferida na “
Ação de cancelamento dos Efeitos do Protesto c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo c/c Tutela Provisória Incidental
” n. 0001087-93.2016.8.11.0051, proposta pela devedora.

Aduz que, como “
não fez a opção da execução individual, simplesmente esteve impossibilitada de habilitar-se junto a RJ, razão pela qual deve prevalecer o valor apontado na exordial da execução
”.

Na contraminuta a agravada suscita a prescrição do crédito; no mérito, afirma que se submete aos efeitos da RJ e pugna pelo não provimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID. 197946195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão referente à prescrição ainda não foi apreciada no Juízo de origem, portanto é vedado o conhecimento pelo Tribunal, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança somente as matérias já analisadas na primeira instância, mesmo que sejam de ordem pública.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
(...).

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
(...)”.

(AI 1023104-26.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-2-2021).

E mais:

AI 1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1009841-87.2021.8.11.0000;

AI 1000473-54.2021.8.11.0000.

Posto isso, não conheço da prejudicial de mérito.

Segundo entendimento do STJ, “
O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial
” (
REsp.
1655705/SP 2017, julgamento em 27-4-2022, Segunda Seção,
DJe
de 25-5-2022).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E
RECUPERACIONAL
. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 9o, II, DA LEI 11.101/05.1. Ação de complementação de ações em fase de cumprimento de sentença, impugnada e julgada em 09/03/2020 Recurso especial interposto em: 29/09/2022; conclusos ao gabinete em: 15/12/2022. 2.O propósito recursal consiste em definir a forma de atualização monetária do crédito, diante da opção do credor em não
habilitá-lo
na recuperação judicial .3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.655.705/SP,
DJe
25/5/2022, a Segunda Seção do STJ definiu a tese de que a habilitação do credor não é obrigatória, uma vez que o seu crédito é disponível, "mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial" .4. Segundo o precedente, o credor que não habilitar deverá "apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o
encerramento da recuperação judicial"; o marco será a partir da decisão de encerramento da recuperação, término da fase judicial (
LREF
,
arts
. 61-63) .5. Assim, tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária - data do pedido de recuperação judicial - prevista no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005 .6. Na hipótese, inobstante não estar o crédito habilitado, deverá o mesmo ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, respeitando-se, em relação à atualização monetária, a limitação imposta pela lei de regência - corrigidos até a data do pedido de recuperação judicial (
LREF
, art. 9o, II) - e, no período compreendido entre o pedido de recuperação judicial e a data do efetivo pagamento, nos termos e índices deliberados no plano de soerguimento .7. Recurso especial provido
”.
(STJ – Resp. 2041721 RS 2022/0380679-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma,
DJe
de 26-6-2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO AO FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE CRÉDITO CONCURSAL – PROCESSO
RECUPERACIONAL
FINDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, RESPEITANDO O ESTABELECIDO NOS AUTOS DO PROCESSO
RECUPERACIONAL
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1. A habilitação do crédito no processo
recuperacional
é uma faculdade exclusiva do credor, que pode optar pela execução individual, se sujeitando, porém, aos efeitos do plano de recuperação aprovado.

2. Findo o processo
recuperacional
, deve o cumprimento de sentença instaurado anteriormente prosseguir regularmente, respeitando o estabelecido no bojo da recuperação judicial
”.

(
TJMT
, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0027953-18.2009.8.11.0041, julgamento em 16-11-2022).

A agravante afirma que não teve a opção de habilitar o seu crédito na Ação de Recuperação Judicial, pois estava suspenso em virtude de decisão proferida na “
Ação de cancelamento dos Efeitos do Protesto c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo c/c Tutela Provisória Incidental
” n. 0001087-93.2016.8.11.0051, proposta pela agravada. Diante disso, aduz que é indevida a sujeição do crédito aos efeitos da RJ, pois representaria duplo benefício à devedora.

Todavia, ao contrário do que alega, na referida demanda a antecipação de tutela foi deferida somente para determinar a suspensão dos efeitos do protesto, o que não a impedia de cobrar a dívida e de habilitá-la nos autos da RJ. Confira-se:

“
Logo, o deferimento da tutela de urgência condicionada à apresentação de caução é
medida
que se impõe. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a) DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para, após a apresentação de caução idônea pela requerente, DETERMINAR a suspensão dos efeitos do protesto referente ao documento no 212033, com data do protocolo em 02.12.2015, vencimento em 08.12.2015, do 1o Ofício de
Protesto de Títulos da Comarca de Campo Grande/MS, no valor de R$ 150.171,36 (cento e cinquenta mil, cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos), em que consta como favorecido I R DE QUEIROZ GUIMARÃES, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, até o deslinde do presente feito ou decisão ulterior.

b) INTIME-SE a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente caução, sob pena de revogação da tutela deferida”
(ID. 98291989, pág. 143, autos n. 0001087-93.2016.8.11.0051).

Desse modo, o crédito executado se submete aos efeitos da RJ.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024